Tribunal: TJPA
Processo: 0848651-72.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0848651-72.2019.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: COMPANHIA DE NAVEGACAO DA AMAZONIA CNA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IPTU. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DE ANTIGO PROPRIETARIO DE IMÓVEL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA E REEMBOLSO DE CUSTAS. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO
.

1.
O cerne da questão diz respeito à condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios e reembolso de custas à parte autora;

2.
O princípio da causalidade estipula que, a parte que deu causa a demanda sem justo motivo deve arcar com os ônus processuais. Execução em face de parte ilegítima. Ausência de atualização de cadastro imobiliário em razão de alienação do imóvel não tem o condão de afastar a ilegitimidade ou a nulidade do lançamento realizado;

3.
Quando o ente público for vencido deve reembolsar as despesas processuais da parte vencedora. Inteligência do parágrafo único do art. 40 da Lei Estadual n.º 8.328/2015;

4. Recurso desprovido. Sentença mantida
.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar desprovimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
,

com início em 28 de agosto de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal
oferecidos pela Companhia de Navegação Amazônia.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença de id n° 13921187 - Pág. 3, nos seguintes termos:

“(...)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os embargos à execução fiscal, fazendo-o para o fim de DECLARAR a nulidade da Dívida Ativa inscrita pela Certidão de Dívida Ativa n° 236.498/2010, por não ter sido o embargante proprietário/ possuidor/ titular do domínio sobre o bem imóvel sobre o qual recai a cobrança de IPTU, à época do fato gerador.

JULGO EXTINTO este processo de embargos nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e, consequentemente, julgo extinta a extinção da execução fiscal, feito nº 0043033-97.2010.814.0301.

Condeno o embargado em honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §3º, I, do NCPC.

Determino que o Município proceda ao reembolso das custas antecipadas pelo Embargante, nos termos do art. 40, parágrafo único da Lei Estadual nº 8.328/2015 (Regimento de Custas do TJPA. (...)”

Contra essa decisão, o Município de Belém opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados pelo Juízo singular (id nº 13921229 - Pág. 2).

Inconformado com os termos decisórios, o ente recorrente interpôs o presente recurso de apelação (
id n° 13921231 - Pág. 1
).

Nas razões recursais, o patrono do ente recorrente alega, em resumo, que a parte apelada deu causa à propositura da ação ao não cumprir obrigação acessória prevista em lei válida e vigente. Por conseguinte, argumenta que o princípio da causalidade deve prevalecer para o arbitramento dos honorários de sucumbência.

Além disso, sustenta que o recorrente não busca transformar a obrigação acessória em principal, mas sim evitar a distorção do princípio da causalidade. Isso permitiria que aquele que provocou a instauração da ação (por não cumprir a obrigação acessória) não se beneficiasse indevidamente dos honorários de sucumbência e do reembolso das despesas processuais.

Alega que a sentença incorre em erro ao avaliar equivocadamente o direito, uma vez que ao ordenar o pagamento de honorários de sucumbência e o reembolso das despesas processuais a favor da parte que provocou a ação, resulta em uma dupla condenação da sociedade, pois, permite anulação de crédito tributário
propter rem
, em razão da inércia (talvez má-fé) do próprio contribuinte, impedindo a constituição de recursos que se voltam para a manutenção do Estado e de políticas públicas.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, a fim de que o princípio da causalidade seja aplicado corretamente, afastando tanto os honorários de sucumbência quanto o reembolso das despesas processuais.

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em síntese, o seu desprovimento (id nº 13921233).

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (id nº 14211837 - Pág. 1).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça se eximiu de exarar parecer nos autos por entender ausente o interesse público a justificar sua intervenção no feito (id nº 14427611 - Pág. 2).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

O cerne da questão reside na condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios e ao reembolso das custas em favor da parte autora.

Sobre o tema, é sabido que os honorários advocatícios representam um direito do advogado e possuem natureza alimentar. Sua determinação é regida por critérios estabelecidos no art. 85 do Código de Processo Civil (CPC), segundo o qual:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º. São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente
”.

Nesse contexto, mesmo na ausência de uma decisão sobre o mérito, de acordo com o Princípio da Causalidade, a parte responsável por provocar a instauração do processo deve arcar com as despesas processuais decorrentes. Vejamos o ensinamento de NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

“Pelo Princípio da Causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isso porque, às vezes, o Princípio da Sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo. Quando não houver julgamento do mérito, para aplicar-se o Princípio da Causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do processo, deve o Juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda se a ação fosse julgada pelo mérito. O fato de, por exemplo, o réu reconhecer o pedido de imediato (CPC, art. 269, inciso II), ou deixar de contestar tornando-se revel, não o exime do pagamento dos honorários e custas, porque deu causa à propositura da ação (CPC, art. 26)”

No mesmo sentido, segue o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. NÃO PROVIMENTO.

1.
No Direito brasileiro, a imposição dos ônus processuais pauta-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

2. Dissídio jurisprudencial não demonstrado nos moldes estabelecidos nos artigos 1.029, § 1°, do Código de Processo Civil de 2015 e 255, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1379197/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 18/11/2019)

No caso específico, observa-se que o Ente Público exequente/apelante, ao não realizar a devida verificação do atual proprietário do imóvel, forçou o apelado a se manifestar. Como resultado, o apelado apresentou embargos à execução, contestando sua própria legitimidade como sujeito passivo da obrigação tributária imposta. Portanto, o Ente Público é responsável pela instauração da ação judicial que inclui uma parte ilegítima.

É importante ressaltar que a falta de atualização do cadastro imobiliário devido à venda do imóvel não tem o poder de eliminar a ilegitimidade ou a anulação do lançamento efetuado.

Sobre o tema, coleciono os seguintes precedentes:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL (IPTU). EXERCÍCIO FISCAL DE 2014 A 2016. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ÔNUS SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

(0868821-02.2018.8.14.0301, Rel. Mairton Marques Carneiro, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Publicado em 2023-05-31)”

Agravo de instrumento – Execução fiscal – IPTU – Decisão que indeferiu a substituição do polo passivo pelo atual compromissário comprador do imóvel - Pretensão à reforma – Inadmissibilidade – Ação proposta contra a proprietária, cujo nome consta na matrícula do imóvel –
Agravante cujo nome não constou da Certidão de Dívida Ativa que fundamenta o pedido – Ausência de atualização no cadastro imobiliário perante o órgão competente da Prefeitura que não tem o condão de inviabilizar o reconhecimento da ilegitimidade de parte (condição da ação) –
Aplicação da Súmula 392, do C. STJ – Decisão mantida – Recurso desprovido.

(TJ-SP - AI: 20313163120228260000 SP 2031316-31.2022.8.26.0000, Relator: Roberto Martins de Souza, Data de Julgamento: 10/03/2022, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/03/2022)

EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXECUTADA QUE NÃO FIGURA COMO PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. FALTA DE ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO MUNICIPAL NÃO IMPEDE A IMPOSIÇÃO DE VERBA SUCUMBENCIAL AO EXEQUENTE. HONORÁRIOS ARBITRADOS POR EQUIDADE, NOS TERMOS DO ART. 85, § 8º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, DADO O EXPRESSIVO VALOR DA CAUSA. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO.
Acolhida a exceção de pré-executividade que reconheceu ilegitimidade da executada, tem lugar a imposição de carga sucumbencial ao exequente, ainda que descumprida obrigação acessória de atualizar o cadastro imobiliário municipal.

(TJ-SP - AC: 15009171020158260554 SP 1500917-10.2015.8.26.0554, Relator: BOTTO MUSCARI, Data de Julgamento: 08/10/2021, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/10/2021)

Diante desse cenário, o apelante/exequente deve assumir a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios ao advogado da parte adversa, de acordo com o princípio da sucumbência, conforme estabelecido no artigo 85, §2° do CPC.

Nesse sentido, cito os precedentes seguintes:

“PROCESSUAL CIVIL.
EXTINÇÃO
DA
EXECUÇÃO FISCAL
EM RAZÃO DO ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA.

1. O Tribunal de origem isentou a Fazenda Nacional dos honorários advocatícios ao argumento de que o princípio da causalidade deve preponderar, na medida em que o ajuizamento da
Execução Fiscal
se revelou necessário, e que houve penhora de dinheiro pelo Bacenjud, convertido em renda da União (mas insuficiente para a quitação integral do crédito tributário). Conclui não poder o ente fazendário ser responsabilizado pela posterior ausência de localização de bens, que resultou na
extinção
do feito em razão da prescrição intercorrente.

2.
De acordo com as premissas fáticas delineadas no acórdão hostilizado, entretanto, o processo ficou parado e só foi retomado porque a parte devedora protocolou petição de Exceção de Pré-Executividade, na qual veiculou a tese da prescrição intercorrente, a qual foi objeto de resposta da Fazenda Nacional, impugnando o conteúdo da objeção processual.

3. No contexto acima,
havendo resistência da parte credora, os honorários advocatícios são devidos em função do princípio da sucumbência.

4. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1814147 SP 2019/0100174-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/08/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2019).

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL
. PRETENSÃO DE REDIRECIONAR O FEITO CONTRA OS SUCESSORES DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. DEVEDOR
FALECIDO
ANTES DA CITAÇÃO. QUESTÃO DECIDIDA PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC.
ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO FISCO A RESPEITO DA MODIFICAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM. IRRELEVÂNCIA. EXEQUENTE QUE OFERECEU RESISTÊNCIA À PRETENSÃO MESMO CIENTE DO FALECIMENTO DO EXECUTADO.
RECURSO DESPROVIDO. "[. . .]
O ajuizamento de execução fiscal contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao espólio, dado que não se chegou a angularizar a relação processual.
[...]" (REsp 1410253/SE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 12/11/2013).

(TJ-SC - APL: 09085885720138240038 TJSC 0908588-57.2013.8.24.0038, Relator: SÉRGIO ROBERTO BAASCH LUZ, Data de Julgamento: 14/07/2020, 2ª Câmara de Direito Público)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL
.
IPTU
E TAXA DE COLETA DE LIXO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA. CABIMENTO.

O exequente deu causa à apresentação da exceção de pré-executividade, por ter ajuizado a
execução fiscal
contra parte ilegítima (antigo proprietário registral), devendo arcar com a verba honorária ao procurador da parte adversa. Nem se diga que teria sido descumprida obrigação acessória, por não ter sido comunicado à Secretaria da Fazenda Municipal acerca da alteração da titularidade do imóvel. No caso, a
execução fiscal
foi ajuizada contra a antiga proprietária do imóvel e também contra o atual, presumindo-se, a partir disso, que o Município já tinha ciência da alienação. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO, POR MAIORIA.

(TJ-RS - AI: 70081645012 RS, Relator: Francisco José Moesch, Data de Julgamento: 06/12/2019, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 17/01/2020)

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXTINÇÃO
DA AÇÃO DE
EXECUÇÃO
.FIXAÇÃO DE VERBAS SUCUMBENCIAIS. CONTRADIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. 1- A decisão proferida no acórdão guerreado, julgou provido o referido recurso para cassar a decisão de primeiro grau, acolhendo a exceção de pré-executividade, e nesta instância reconhecer a ilegitimidade passiva, extinguindo a
Execução Fiscal
, fixando os honorários advocatícios em R$200,00 (duzentos reais); 2-
Os embargos de declaração visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida;

3- A fundamentação do acordão atacado atendeu a todos os elementos de integridade, coerência e justiça no julgamento, uma vez que enfrentou todos argumentos relevantes para o correto deslinde da controvérsia e capazes de, em tese, infirmar a conclusão de julgamento; 4- Embargos conhecidos, porém, não acolhidos.

(2019.01760921-61, 204.053,
Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO,
Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-29, Publicado em 2019-05-23)” (grifei)

Ademais, quanto ao reembolso de custas antecipadas, o artigo 40 da Lei Estadual n.º 8.328/2015, alterado pela Lei n. 8.583/2017, dispõe:

Art. 40. São isentos do pagamento das custas processuais:

I- a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas;

(...)

Parágrafo único.
As isenções previstas neste artigo não alcançam
as entidades fiscalizadoras do exercício profissional, exceto a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB,
nem eximem as pessoas jurídicas referidas no inciso I, quando vencidas, da obrigação de reembolsar as taxas, custas e despesas judiciais antecipadas pela parte vencedora.”

Aplica-se na espécie a norma acima exposta, pois o Município, quando vencido, deve reembolsar as despesas processuais à parte vencedora.

Consequentemente, a decisão proferida em primeira instância, que condenou o Município a pagar honorários advocatícios equivalentes a 10% (dez por cento) do valor da causa e reembolsar as custas, deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso
interposto
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 28 de agosto de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/09/2023